Tribunal: STF
Processo: HC 226783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. TAXATIVIDADE. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da normas processuais de regência, a revisão criminal é cabível contra decisões condenatórias, de modo que, em razão da taxatividade dessas prescrições, é inadmissível revisão criminal que se volte contra decisão que não impôs ou manteve a condenação no âmbito da ação criminal. 



    2. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus reportando-se aos fundamentos aduzidos em impetração anterior, tendo em vista a identidade do tema (legalidade no incremento da pena-base). 



    3. Agravo regimental desprovido.